Tribunal: TJES
Processo: 5006823-38.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006823-38.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GONCALVES REZENDE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006823-38.2021.8.08.0011

RECTE.: RODRIGO GONÇALVES REZENDE

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE DEVOLVIDO INDEVIDAMENTE. SÚMULA 388 DO STJ. DANOS MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que seu escritório foi arrombado no dia 17/04/2020, sendo furtados vários cheques. Mesmo com assinatura incompatível, o banco recebeu e procedeu a devolução pelo motivo 11, configurando típica falha na prestação dos serviços e prejudicando sua concessão de crédito e score. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor não informou o furto dos cheques, sendo os mesmos devolvidos por divergência de assinaturas (motivo 22). Não apresentou contrarrazões (id. 15348889). 3. Sentença: “DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, o recurso merece provimento. Em que pese inexistir prova de que o autor tenha comunicado ao banco sobre o furto de seus cheques, o que se comprovaria facilmente pela juntada do protocolo de atendimento (virtual ou presencial), é certo que a instituição ré não observou a divergência de assinatura das cártulas e procedeu a devolução de alguns cheques pelos motivos 11 e 12 (cheque sem fundos e cheque sem fundos – 2ª apresentação), o que se verifica claramente nos id’s 10464762, 10464763 e 10464764, bem como no relatório do banco de id. 12283020, sem se atentar para o motivo 22, prejudicando obviamente o autor em suas relações negociais. Assim, ao caso em tela aplica-se a Súmula 388 do STJ que assim prevê: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. Trata-se, como se vê, de dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que prescinde de prova. Em relação ao quantum, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PROVIMENTO, condenando o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.